Tribunal: TJSP
Processo: 2092693-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Excesso de prazo para realização do plenário do Tribunal do Júri – Paciente que foi pronunciado e encontra-se preso preventivamente – Alegações de que não há data prevista para o julgamento popular e que a manutenção de sua custódia cautelar agrava o risco de contaminação pelo 'coronavírus', devendo ser observada a Recomendação no 62/2020 do Conselho

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado – Excesso de prazo para realização do plenário do Tribunal do Júri – Paciente que foi pronunciado e encontra-se preso preventivamente – Alegações de que não há data prevista para o julgamento popular e que a manutenção de sua custódia cautelar agrava o risco de contaminação pelo 'coronavírus', devendo ser observada a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ – Pedido de revogação da custódia cautelar que não comporta acolhimento – Legalidade da prisão preventiva que já foi examinada e confirmada por esta Colenda 7a Câmara Criminal, quando do julgamento de 'habeas corpus' anteriormente ajuizado a favor do paciente, não merecendo conhecimento o pedido de sua revogação – Alegação de excesso de prazo para realização do plenário do Júri que não merece acatamento, tendo sido adiado em razão da suspensão dos prazos processuais, do isolamento dos servidores do Poder Judiciário em razão da pandemia de Covid-19, configuram excepcionalidade que inviabiliza o normal processamento das causas penais – Alegação de risco de contaminação pelo "coronavírus" que não comporta acolhimento – Recomendação no 62/2020 do CNJ que não estabelece a obrigatoriedade automática de concessão de prisão domiciliar, apenas recomendando o exame de seu cabimento segundo os critérios nela enumerados – Prisão domiciliar que tem como pressuposto a comprovação de debilidade extrema em função de doença grave (artigo 117 da Lei de Execução Penal), existindo na legislação sobre execução penal em vigor previsões voltadas ao atendimento da saúde dos indivíduos que se encontram presos em razão da prática de crimes – Risco (horizontal) de contágio da Covid-19, mesmo ante a possível existência de 'superlotação carcerária', que não autoriza a imediata soltura daqueles que estão presos pela prática de crime – Necessidade de demonstração da impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos prisionais – Ausência de demonstração pelo paciente de que se enquadra em grupo de risco ("pessoas acima dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares", segundo informação oficial); de que padece de especial condição de vulnerabilidade no presídio em que se encontra; e, ainda, de que apresenta sintomas reais da enfermidade relativa à COVID-19 ou necessita por qualquer outra razão de cuidados médicos especiais – Inexistência de coação ilegal – Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado.